Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600561-02.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600561-02.2024.6.16.0156

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600561-
02.2024.6.16.0156, que julgou aprovadas, com ressalvas, as contas de Edilson Ruiz de Freitas,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97
c/c o artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O candidato deverá recolher o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17§ 9º, da Resolução TSE
23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais do(a) candidato(a) Edilson Ruiz de Freitas, concorrente
ao cargo eletivo de Prefeito pelo partido Socialista Brasileiro-PSB, na unidade Eleitoral de
Itaperuçu/PR, nas Eleições de 2024, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que a
irregularidade consiste na utilização de R$10.000,00 para pagamento de serviços advocatícios de
28 candidatos pertencentes aos partidos Federação Brasil Esperança, Avante e Solidariedade).
Eleito.RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDILSON RUIZ DE FREITAS (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDILSON RUIZ DE FREITAS PREFEITO
(EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544757
06/06/2025
18:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44544757 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590023400000043485912
Número do documento: 25060618590023400000043485912
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.311

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600561-02.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 EDILSON RUIZ DE FREITAS PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: EDILSON RUIZ DE FREITAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto em face do acórdão n.
66.631 que aprovou com ressalvas as contas relativas ao cargo de prefeito, na
eleição de 2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 10.000,00 ao Tesouro
Nacional.
1.2 O embargante alegou omissão e obscuridade no acórdão sob o argumento de
que não foi analisada a possibilidade de utilização compartilhada de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos filiados a
partidos distintos, mas integrados à mesma coligação na disputa majoritária de
acordo com a jurisprudência desta Corte Eleitoral e, também, que não foi analisada
a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em razão do baixo
impacto da irregularidade para afastar a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de vícios no acórdão
rebatido, manifestando-se pela sua rejeição.

Num. 44544757 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590023400000043485912
Número do documento: 25060618590023400000043485912
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:04
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de vícios de omissão ou contradição no acórdão para viabilizar a
oposição de embargos de declaração, conforme art. 275 do Código Eleitoral e art.
1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e
art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações do embargante não revelam omissões ou obscuridades no
acórdão, mas mero inconformismo com a decisão. A fundamentação do acórdão é
suficiente para justificar a aprovação das contas com ressalvas, mantendo-se a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
3.3 Os embargos de declaração não constituem via processual para reanálise de
mérito, como pretende o embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Embargos de Declaração no Agravo Regimental
no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Edilson Ruiz de Freitas em
face do acórdão n. 66.631 que aprovou com ressalvas as contas relativas ao cargo de

Num. 44544757 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590023400000043485912
Número do documento: 25060618590023400000043485912
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:04
prefeito, na eleição de 2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 10.000,00 ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44477235), o embargante alegou, em síntese, que o
acórdão foi omisso eis que não foi analisada jurisprudência consolidada desta Corte
Eleitoral quanto à possibilidade de utilização compartilhada de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos filiados a partidos
distintos, mas integrados à mesma coligação na disputa majoritária. Além disso, aduziu
que há contradição interna na decisão, que reconhece expressamente o baixo impacto da
irregularidade (representando apenas 5,52% do total das receitas da campanha), bem
como a regularidade do restante das contas, mas determina a devolução integral do valor
ao erário, sem avaliar de forma clara e expressa a incidência dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e economicidade. Requereu, assim, o conhecimento e o
acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos de declaração, eis que ausentes vícios passíveis de serem sanados por
embargos de declaração (ID 44516532).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo

Num. 44544757 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590023400000043485912
Número do documento: 25060618590023400000043485912
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:04
Gomes[1] ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Sobre a obscuridade, também nas palavras de José Jairo Gomes:
Há obscuridade quando o sentido da decisão judicial é racionalmente incompreensível,
de maneira que não se pode saber ao certo o que foi decidido. Pode ela ter origem em
defeitos linguísticos no texto da decisão, tais como imprecisão, ambiguidade ou
confusão. Também pode decorrer de incorreta compreensão ou má expressão de
princípios e conceitos indeterminados (Recursos Eleitorais, 7ª ed., Atlas, páginas 108 e
109)
A irresignação do embargante é relativa à suposta contradição no julgado quanto à
determinação de devolução de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional, sob o argumento de
que não houve ponderação pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
economicidade, eis que o próprio acórdão reconheceu o baixo impacto da utilização
irregular de FEFC.
Sobre o tema, o acórdão embargado (ID 44465418) consignou expressamente que:
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
O fato de os serviços advocatícios custeados por outros candidatos dispensarem
declaração na prestação de contas do beneficiário não afasta a irregularidade, que diz
respeito à transferência de recursos em desacordo com a legislação.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita pelo candidato a prefeito, Edilson Ruiz de Freitas, a candidatos
ao cargo de vereador, filiados a partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do
respectivo valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, considera necessário, de forma não
cumulativa, que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não
podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza
grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020).
Desse modo, o valor correspondente a R$ 10.000,00 relativo a doação estimável em
dinheiro oriunda de recursos pagos com FEFC possibilita a aprovação das contas
com ressalvas, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, eis que corresponde a 5,52% da movimentação financeira de
campanha do recorrente.

Num. 44544757 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590023400000043485912
Número do documento: 25060618590023400000043485912
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:04
Há que se concluir, portanto, pela manutenção integral da sentença que aprovou com
ressalvas as contas do recorrente e determinou o recolhimento de R$ 10.000,00 ao
Tesouro Nacional, diante da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Como se pode notar, não há contradição no acórdão recorrido tendo em vista que houve
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar com ressalvas
as contas do embargante, de acordo com parâmetros utilizados pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
No entanto, a determinação de devolução de valores relativos ao recebimento de doação
estimável em dinheiro proveniente de recursos do FEFC deve ser mantida por se tratar
imposição legal decorrente de recebimento de recursos de fonte vedada.
Por sua vez, o embargante alega suposta omissão no acórdão recorrido sob o argumento
de que não houve análise da jurisprudência desta Corte Eleitoral quanto à possibilidade
de utilização compartilhada de recursos do FEFC entre candidatos filiados a partidos
distintos, mas integrados à mesma coligação para eleição majoritária para custear
despesas comuns como honorários advocatícios.
Em que pese a irresignação do embargante, o Acórdão recorrido consignou que, desde as
Eleições de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral vedou a transferência de recursos do
FEFC por candidatos à eleição majoritária a candidatos ao cargo proporcional, filiados a
partidos diversos, ainda que coligados para eleição majoritária, ainda que se trate de
doação estimável para custear serviços advocatícios. Veja-se:
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.

Num. 44544757 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590023400000043485912
Número do documento: 25060618590023400000043485912
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:04
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
[...]
Na hipótese dos autos, o recorrente, candidato a Prefeito, filiado ao Partido Socialista
Brasileiro
–
PSB,
integrante
da
Coligação
Itaperuçu
que
Fala
e
Faz
(PSB/SOLIDARIEDADE/AVANTE/PC DO B/PT/PV e Federação Esperança Brasil,
Avante e Solidariedade), efetuou doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor
total de R$ 10.000,00, oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC do Partido Socialista Brasileiro - PSB, para pagamento de serviços
advocatícios de 28 candidatos ao cargo de vereador pertencentes aos partidos
integrantes da Federação Brasil Esperança, Avante e Solidariedade.
[...]

Num. 44544757 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590023400000043485912
Número do documento: 25060618590023400000043485912
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:04
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
O fato de os serviços advocatícios custeados por outros candidatos dispensarem
declaração na prestação de contas do beneficiário não afasta a irregularidade, que diz
respeito à transferência de recursos em desacordo com a legislação.
As insurgências do embargante, portanto, não dizem respeito a quaisquer vícios passíveis
de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a solução dada
ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do inconformismo com
o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado,
devendo o embargante utilizar a via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

Num. 44544757 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590023400000043485912
Número do documento: 25060618590023400000043485912
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:04

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600561-02.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 EDILSON RUIZ
DE FREITAS PREFEITO, EDILSON RUIZ DE FREITAS - Advogado do(s) EMBARGANTES:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO
BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025